Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734213-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAMIR DIVINO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por JAMIR DIVINO DA SILVA, através de petição de próprio punho, encaminhada via correspondência do Complexo Penitenciário da Papuda, PDF I, conforme verifica-se nos IDs 40178192 e 40178193. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para que esta realizasse a defesa técnica dos interesses do revisionando. A defesa se manifestou através da petição de ID 41592525, após análise da situação processual e prisional do assistido, apontando que “a sentença condenatória observou os critérios de validade do reconhecimento fotográfico e pessoal do autor dos fatos, tendo as vítimas ratificado a diligência em juízo”, em atenção às alegações manuscritas pelo revisionando, sobre a ausência de provas e existência de entendimentos jurisprudenciais sobre os requisitos de validade do procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico. Acrescenta que a mesma tese foi alegada e rechaçada pela 1o Turma Criminal, quando do julgamento da apelação interposta à condenação. Por fim, a própria defesa técnica aponta que “a revisão criminal não é instrumento para rediscussão de matéria fática já provada nos autos originários, acobertados pelo manto da coisa julgada”, ao tempo que dispõe que os elementos fáticos narrados na carta manuscrita não são suficientes para configurar qualquer das hipóteses de cabimento do pedido revisional. Ao fim, expõe que a dosimetria se encontra em conformidade com os parâmetros legais e que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Diante disso, a Ação Revisional não deve ser admitida. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (CPP): “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” A parte requerente pretende a revisão da sua condenação, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência. Mesmo nomeada defesa técnica para assistir seus interesses e após análise da situação jurídica do sentenciado, não foram apontados quaisquer fatos que suscitassem a incidência da norma que prevê a admissão da Revisão Criminal. Trata-se, assim, de mero pedido de reexame da condenação, hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nesse caso, o CPP prevê o indeferimento in limine do requerimento de revisão criminal (art. 625, § 5o, in initio), provisão também regulamentada pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), que autoriza o Relator a não admitir o processamento de feitos originários, entre outras circunstâncias, quando manifestamente inadmissíveis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR